Tribunal: TCU
Processo: 020.961/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5884/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "d" do Regimento Interno do TCU e no Enunciado de Súmula 145, conforme sugerido pelos pareceres nos autos (peças 150-153), em promover o apostilamento do Acórdão 10549/2018-TCU-Primeira Câmara , a fim de corrigir erro material, conforme discriminado a seguir: Onde se lê: 9.3. Condenar Anderson Faria Produções Cinematográficas Ltda., Anderson Souza Faria e Maria das Graças Souza ao pagamento das quantias a seguir especificadas [...]. Leia-se: 9.3. Condenar, solidariamente, Anderson Faria Produções Cinematográficas Ltda., Anderson Souza Faria e Maria das Graças Souza ao pagamento das quantias a seguir especificadas [...]. Onde se lê: 9.4. Condenar Usina Digital Distribuidora de Filmes Ltda., Anderson Souza Faria e Eduardo Garretto Cerqueira ao pagamento do débito de R$ 8.181,61 [...]. Leia-se: 9.4. Condenar, solidariamente, Usina Digital Distribuidora de Filmes Ltda., Anderson Souza Faria e Eduardo Garretto Cerqueira ao pagamento do débito de R$ 8.181,61 [...]. 1. Processo TC- Processo 020.961/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Anderson Faria Produções Cinematográficas Ltda. - Me (07.101.253/0001-09); Anderson Souza Faria (XXX.928.416-XX); Eduardo Garretto Cerqueira (XXX.344.496-XX); Maria das Graças Souza Faria (XXX.711.236-XX); Usina Digital Distribuidora de Filmes Ltda. - Me (04.236.555/0001-98) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema e Anderson Farias Produções Cinematográficas Ltda. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Marcos Leonardo Rocha Filho (90.841/OAB-MG) e outros, representando Anderson Faria Produções Cinematográficas Ltda. - Me; Leonardo de Lima Naves (91166/OAB-MG) e outros, representando Usina Digital Distribuidora de Filmes Ltda. - Me, Anderson Faria Produções Cinematográficas Ltda. - Me e Anderson Souza Faria; Silvio Mendes Arruda (131.598/OAB-MG) e outros, representando Eduardo Garretto Cerqueira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.